Tribunal: TJSP
Processo: 3003550-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
agravo de instrumento – Cumprimento individual de sentença coletiva – Mandado de segurança no 0030453-96.2012.8.26.0053 impetrado pela Associação dos Subtenentes e Sargentos da Policia Militar do Estado de São Paulo – LITISPENDÊNCIA – Alegação não conhecida – Partes indicadas pela agravante que nem sequer compõem o polo ativo do cumprimento de sentença – PRESCRIÇÃO – Inocorrência – Termo

Ementa:
agravo de instrumento – Cumprimento individual de sentença coletiva – Mandado de segurança no 0030453-96.2012.8.26.0053 impetrado pela Associação dos Subtenentes e Sargentos da Policia Militar do Estado de São Paulo – LITISPENDÊNCIA – Alegação não conhecida – Partes indicadas pela agravante que nem sequer compõem o polo ativo do cumprimento de sentença – PRESCRIÇÃO – Inocorrência – Termo inicial no ajuizamento da ação coletiva – Coisa julgada – Prazo quinquenal – Súmula 150 do STF que afasta a aplicação do art. 9o do Decreto no 20.910/1932 para as hipóteses de execução – Contagem do lustro que se inicia apenas após o encerramento do cumprimento da obrigação de fazer – Legitimidade ativa – Acórdão no Agravo de Instrumento no 2024542-92.2016.8.26.0000 afastou a necessidade de comprovação de associação no momento do ajuizamento da ação coletiva – Exequentes associados – Recurso não provido.